Tribunal: TJBA
Processo: 8021955-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021955-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: A. M. C. S. e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE DECISÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela anteriormente manejado, com esteio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, devido à prematuridade recursal decorrente da pendência de julgamento de embargos de declaração na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento do agravo de instrumento interposto enquanto pendente de apreciação, perante o juízo de primeiro grau, embargos de declaração opostos contra o mesmo provimento de urgência, sob pena de indevida supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes, obstando a estabilização e a definitividade da decisão interlocutória no âmbito da instância originária.

4. O julgamento dos aclaratórios pelo juízo a quo pode integrar, clarear ou modificar substancialmente o conteúdo da tutela de urgência deferida, de sorte que a análise do mérito do recurso instrumental por este Tribunal, antes do esgotamento da jurisdição primeva, configura indevida invasão de competência e supressão de instância recursal.

5. As insurgências de fundo da operadora de saúde relacionadas aos limites de cumprimento da liminar, indicação de rede credenciada, adequação da carga horária terapêutica prescrita ao menor e minoração da multa cominatória diária devem aguardar a manifestação definitiva da instância a quo para que possam ser devolvidas de modo hígido à apreciação deste Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: É inadmissível a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente de julgamento embargos de declaração opostos contra a mesma decisão interlocutória perante o juízo de primeiro grau, configurando prematuridade e supressão de instância.

Referências: Código de Processo Civil de 2015, artigo 932, inciso III.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Quinta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8021955-28.2026.8.05.0000, Relator Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 29/05/2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto condutor.